Tribunal: TJBA
Processo: 8037437-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037437-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BROTAS INCORPORADORA LTDA

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

AGRAVADOS: JOSÉ LITO MOTA e OUTRA

Advogado(s)
:
MARCIO MEDEIROS BASTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXISTÊNCIA DO CRÉDITO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. CRÉDITO CONCURSAL. FACULDADE DE HABILITAÇÃO TARDIA. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, OBSERVADOS OS TERMOS DO PLANO RECUPERACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por
BROTAS INCORPORADORA LTDA.,
contra
a decisão proferida em Cumprimento de Sentença oriundo de lide indenizatória, relativa ao contrato de compra e venda de imóvel, na qual foi determinada a realização de bloqueio de valores. A decisão terminativa foi prolatada em 19.06.2015, reconhecendo, parcialmente, a pretensão autoral, posteriormente confirmada pela Apelação, julgada no ano de 2016. A Agravante sustenta que o crédito possui natureza concursal, devendo ser habilitado nos autos da Recuperação Judicial nº 1016422-34.2017.8.26.0100, em trâmite perante o Tribunal de Justiça de São Paulo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se o crédito, objeto do cumprimento de sentença, deve ser submetido aos efeitos da recuperação judicial, em razão da anterioridade do seu fato gerador; e estabelecer se o credor pode optar por não habilitar o crédito no processo recuperacional, prosseguindo na execução individual, após o encerramento da recuperação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005, sujeitam-se à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. O fato gerador é o marco determinante da existência do crédito.

4. O STJ, ao julgar o Tema nº 1.051 (REsp 1.842.911/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 09/12/2020), fixou a tese de que “
para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
”.

5. No caso
sub examine
, o contrato previa entrega do imóvel em maio de 2013, com tolerância de 180 dias. O inadimplemento, fato gerador do crédito, deu-se em dezembro de 2013, ou seja, antes do pedido de recuperação judicial formulado em 2017, configurando crédito concursal.

6. Todavia, a habilitação retardatária constitui faculdade do credor, não sendo obrigatória, conforme precedentes do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1.742.348/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 28/03/2022) e REsp 1.851.692/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 25/05/2021. O credor pode optar por aguardar o encerramento da recuperação judicial para prosseguir com o cumprimento individual de sentença.

7. Considerando que a sentença de encerramento da recuperação judicial foi proferida em 06.02.2024 e que o processo ainda se encontra pendente de recurso no STJ, é possível a continuidade do cumprimento de sentença, respeitados os limites e condições previstos no plano de recuperação.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

——————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015, parágrafo único; Lei nº 11.101/2005, arts. 7º, §1º, 9º, II, 10 e 49.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.842.911/RS (Tema 1051), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 09/12/2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.742.348/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 28/03/2022; STJ, REsp 1.851.692/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 25/05/2021; TJ-BA, AI 8016297-62.2022.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 09/08/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8037437-50.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante BROTAS INCORPORADORA LTDA., figurando como
Agravados

JOSÉ LITO MOTA e RAILZA BORGES BRITO MOTA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
.